Tribunal: TJMT
Processo: 0005455-92.2017.8.11.0025
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005455-92.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 047.734.641-35 (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILMA ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 990.554.141-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO DA AÇÃO. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. AÇÃO QUE RESULTOU LESÃO CORPORAL GRAVE. TIPIFICAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, na forma tentada (CP, art. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II), à pena de 06 anos, 02 meses e 02 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 07 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
tentativa de subtração de bolsa presa ao corpo da vítima, enquanto ela conduzia motocicleta;
(ii)
emprego de força física reiterada para arrancar o objeto, ocasionando a queda e colisão da vítima com veículo estacionado;
(iii)
lesão grave constatada por laudo pericial, com necessidade de cirurgia de emergência e afastamento das atividades habituais por mais de 30 dias;
(iv)
sentença que reconheceu a tentativa e aplicou a redução de 1/3, com fixação da pena em patamar inferior ao cabível.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de análise do vídeo juntado aos autos;
(ii)
desclassificação da conduta para furto simples tentado, por ausência de violência contra a pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a ausência de menção expressa ao vídeo de monitoramento acarreta nulidade da sentença; e
(ii)
verificar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto, diante da alegação de inexistência de violência física contra a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

6. Não configura cerceamento de defesa a ausência de menção expressa a prova específica, quando a tese foi devidamente apreciada com base em outros elementos constantes nos autos.

7. Está caracterizado o crime de roubo, e não o de furto, nas hipóteses em que a força física empregada pelo agente, ainda que sobre a coisa, atinge a integridade física da vítima, provocando lesão, queda ou desequilíbrio.

8. A tentativa de subtrair objeto preso ao corpo da vítima, enquanto ela conduzia motocicleta, com repetidas puxadas que causaram sua queda e grave lesão, configura o delito de roubo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 157, § 3º, I; CPP, arts. 563 e 617.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC 107.147; STJ, AgRg no AREsp n. 2.733.541/CE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Diego do Nascimento Souza
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação penal n. 0005455-92.2017.8.11.0025, que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado por lesão corporal grave tentado (CP, art. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 07 (sete) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de apreciação do vídeo acostado nos autos, que registraria toda a dinâmica da ação delitiva e serviria de base à argumentação defensiva para a desclassificação da conduta para furto por arrebatamento.

No mérito, argumenta que a violência empregada incidiu apenas sobre a coisa, e não contra a pessoa da vítima, de modo que a conduta se subsume ao crime de furto simples tentado, pleiteando a desclassificação para o crime de furto, na modalidade tentada (id. 205497253).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 205497257).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 206059682).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Diego do Nascimento
foi denunciado pelo crime de roubo qualificado por lesão corporal grave, na forma tentada, descritos na inicial do seguinte modo:

“(...) No dia 03/10/2017, por volta das 17h05min, na Av. 09 de Maio, em frente a Corpore Academia, nesta comarca, o denunciado tentou subtrair com emprego de violência que resultou em lesão corporal grave, uma bolsa de propriedade da vítima Ilma Alexandre da Silva, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a bolsa estava presa ao seu corpo.

O denunciado vindo em sua motocicleta, surpreendeu a vítima quando, também dirigia sua motocicleta, ocasião em que, com emprego de violência puxou sua bolsa, nesta oportunidade a vítima perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu com um veículo que estava estacionado.

Com a colisão a vítima sofreu as lesões descritas em fls. 60/62 e relatório fotográfico de fls. 32/33, inclusive foi submetida a procedimento cirúrgico para extração do baço.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA, vulgo ‘POP’, como incurso no arts. 157, §3º c/c art. 14, inc. II, ambos Código Penal (...)”
(
sic,
id. 205499193, p. 7).

Ao final da fase instrutória, o juízo singular destacou a confissão judicial do apelante e o laudo pericial de lesão corporal, que atestou a gravidade das lesões, com risco de vida e incapacidade para ocupações por mais de 30 (trinta) dias, julgando procedente a inicial acusatória, aplicando a pena final de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 07 (sete) dias-multa.

1. PRELIMINAR

1.1. Cerceamento de defesa

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de apreciação dos vídeos das câmeras de segurança. Alega que os elementos revelam toda a dinâmica da ação delitiva e justificam o pedido defensivo de desclassificação para crime de furto.

O pleito não comporta acolhimento.

Com efeito, a nulidade processual somente deve ser declarada quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Na espécie, muito embora o juízo singular não tenha feito menção expressa aos vídeos das câmeras de monitoramento, percebe-se que o magistrado apreciou a tese defensiva de desclassificação delitiva, fundamentando sua rejeição em outros elementos de prova constantes nos autos, em especial o depoimento judicial da vítima e as declarações extrajudiciais da testemunha
Sidney Munhoz Sanches
, as quais foram suficientes para formar seu convencimento da subsunção da conduta à figura prevista no art. 157, § 3º, do Código Penal.

Ademais, a questão confunde-se com o mérito recursal, porquanto a preliminar apresentada tem por objetivo, em última análise, a reavaliação das provas para fins de desclassificação do delito, matéria que será devidamente enfrentada no pedido de desclassificação.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade, sobretudo porque a sentença condenatória encontra-se devidamente motivada, com expressa análise da tese defensiva, ainda que com base em elementos probatórios diversos daquele indicado pela defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1.

Provas das elementares do tipo penal

No mérito, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave para o delito de furto simples, na modalidade tentada, ao argumento de que a violência empregada pelo agente incidiu apenas sobre a coisa.

O pleito é improcedente.

A distinção entre os crimes de roubo e furto reside, essencialmente, no emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Enquanto no furto a subtração ocorre de maneira clandestina ou mediante fraude, no roubo há o emprego de violência física ou grave ameaça contra a vítima para a obtenção do bem.

Na visão de Cezar Roberto Bitencourt, a elementar da violência física
“consiste no emprego de força contra o corpo da vítima. Para caracterizar essa violência do tipo básico de roubo
é suficiente que ocorra lesão corporal leve ou simples vias de fato
, na medida em que lesão grave ou morte qualifica o crime. Vias de fato são a violência física sem dano à integridade corporal”
(Tratado de direito penal: parte especial. 20. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. V. 3. p. 94).

Portanto, o simples arrebatamento de objetos das mãos da vítima, desacompanhado de efetiva agressão física ou de grave ameaça, não caracteriza o delito de roubo, tal como ocorre quando o agente puxa o telefone celular das mãos de alguém e sai correndo.

No entanto, estará caracterizado o crime de roubo nas hipóteses em que a ação do agente causar dor, lesão, queda, desequilíbrio ou algum efeito semelhante no corpo da vítima, em decorrência da força física empregada pelo agente.

Como bem ponderado por Guilherme de Souza Nucci:

“(...) qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto.
Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo
. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Logo,
não é possível dizer que um ‘singelo’ empurrão no ofendido não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo
. A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157. (...)”

O entendimento doutrinário foi plenamente acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, como se extrai do HC 107.147-MG, relatado pela Ministra Rosa Weber:

“(...) Configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Precedentes. Habeas corpus denegado.”
(STF, HC 107147, Primeira Turma, julgado em 17/04/2012).

Essa mesma compreensão é há muito prestigiada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o arrebatamento de objeto preso ao corpo da vítima, comprometendo sua integridade física, caracteriza o crime de roubo, não de furto. (...)
O arrebatamento de objeto preso ao corpo da vítima, comprometendo sua integridade física, caracteriza o crime de roubo.
(...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.733.541/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

Na hipótese sub judice, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelante, ao tentar subtrair a bolsa da vítima, empregou violência física contra ela, caracterizando o crime de roubo.

Ao ser inquirida em juízo, a vítima
Ilma Alexandre da Silva
relatou que estava pilotando sua motocicleta quando o apelante, em outra motocicleta,
“pareou com a sua moto, enrolou a mão em sua bolsa e começou a puxá-la, até que se desequilibrou e perdeu o controle do veículo, vindo a colidir em um carro que estava parado na via”
. Declarou também que sua vida mudou significativamente após o ocorrido, passando a fazer uso contínuo de medicação para ansiedade, além de não conseguir realizar tarefas domésticas simples, como lavar louça ou limpar a casa, devido às lesões sofridas.

A narrativa da vítima é corroborada pela declaração extrajudicial da testemunha
Sidney Munhoz Sanches
, que presenciou o fato e afirmou que o apelante
“puxou a bolsa diversas vezes, até que ao puxar com mais força a vítima se desequilibrou e bateu no veículo estacionado”
(
sic,
id. 205499193, p. 95).

Em outras palavras, a prova revela que a vítima conduzia sua motocicleta em via pública, foi sorrateiramente abordada pelo apelante em outra moto, que passou a executar ato extremamente perigoso, puxando a bolsa pendurada nos ombros dela, por diversas vezes, escalando a força física empregada, chegando ao ponto de fazê-la perder o equilíbrio e controle da motocicleta.

Interrogado em juízo, o apelante confessou a autoria delitiva, alegando que segurou na alça da bolsa enquanto a vítima pilotava a motocicleta, afirmando que sua intenção era apenas pegar o objeto, sem causar dano à integridade física dela. Relatou que, ao perceber que não conseguiu arrancar a bolsa, soltou-a imediatamente.

Embora o apelante tenha colocado a mão sobre a bolsa da vítima, e não diretamente nela, a situação retratada nos autos está longe de mera violência contra o objeto, notadamente porque a força física empregada repercutiu sobre o corpo da vítima, causando o desequilíbrio da motocicleta e a colisão com outro veículo parado.

Mesmo que o apelante alegue em seu interrogatório que
“não tinha intenção de causar dano à integridade física da vítima”
e que
“soltou a bolsa imediatamente ao perceber que não conseguiria arrancá-la”
, não há dúvidas de que a violência empregada na ação causou lesões graves, o que caracteriza o crime de roubo, independentemente da intenção declarada pelo agente.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou que
Ilma Alexandre
“foi submetida a cirurgia de urgência para o controle de hemorragia interna causada pela ruptura do baço, lesão que resultou perigo de vida”
, bem assim que a ação gerou longo processo de recuperação com afastamento das ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (id. 205499193, p. 123), circunstância que ratifica a tipificação na figura prevista no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal.

Diante desse contexto, não há como se reconhecer, como quer fazer crer a defesa, que houve apenas violência contra a coisa. Ao revés, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave.

Portanto, mostra-se totalmente descabida a pretensão desclassificatória.

3. DAS PENAS

3.1. Terceira fase

Apesar de não haver questionamentos defensivos quanto à dosimetria da pena, entendo pertinente fazer alguns registros, a fim de evitar futuras impugnações.

Na primeira fase, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes, culpabilidade e consequências do crime, com fundamentação idônea e concreta para cada uma delas, fixando a basilar em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto), alcançando a pena provisória 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a causa de diminuição referente à tentativa (CP, art. 14, II), mencionando, inicialmente, a redução da pena em 1⁄2 (metade).

No entanto, no parágrafo seguinte, o magistrado singular expôs fundamentos quanto ao
iter criminis
percorrido e fixou a fração redutora de 1/3 (um terço), estabelecendo a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Observa-se, portanto, uma aparente inconsistência entre a fração de redução mencionada inicialmente (1/2) e a efetivamente aplicada (1/3). Todavia, além de a situação caracterizar mero erro material,
não há motivos para alteração da pena fixada.

Primeiro porque a fundamentação exposta pelo juízo de primeiro grau para a aplicação da fração mínima de redução (1/3) mostra-se idônea, ao considerar que
“o acusado só não conseguiu subtrair a bolsa já que a vítima estava com ela entrelaçada no corpo, o que impediu que ele a retirasse, porém, puxou várias vezes e só parou quando a vítima se desequilibrou da moto vindo a colidir em outro veículo, cenário que demonstra a proximidade mediana da ação do réu da consumação do crime”
.

Segundo porque a minorante da tentativa (CP, art. 14, II) sequer merecia reconhecimento sobre a hipótese em julgamento, mormente porque há consistente entendimento doutrinário de que, nos crimes de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, a consumação do crime ocorre com a produção do resultado qualificador, ainda que a subtração patrimonial não se aperfeiçoe.

Nesse sentido, a doutrina de Cleber Masson é elucidativa:
“Em se tratado de crime qualificado pelo resultado, o crime de roubo qualificado estará consumado com a produção da lesão corporal grave na vítima, ainda que a subtração não se aperfeiçoe”
(Direito Penal, Parte Especial, Cleber Masson, Editora Método, 12ª Edição, p. 397).

No caso em análise, considerando que a vítima sofreu lesões corporais graves, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e necessidade de intervenção cirúrgica para retirada do baço, o crime poderia ser considerado como consumado, sendo inaplicável a causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal.

Contudo, a exclusão da minorante da tentativa neste momento resultaria em agravamento da situação do apelante, o que não é possível em sede de recurso exclusivo da defesa, por força do princípio da
non reformatio in peju
s, consagrado no art. 617 do Código de Processo Penal.

Desse modo, ainda que se possa identificar o benefício indevido concedido ao apelante pelo reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, bem como a inconsistência entre a fração inicialmente mencionada (1/2) e a efetivamente aplicada (1/3), deixo de proceder a qualquer correção, mantendo integralmente a pena aplicada na sentença, por já se mostrar mais benéfica do que a legalmente cabível.

Assim, preserva-se inalterada a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 07 (sete) dias-multa, não comportando qualquer reparo.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo de
Diego do Nascimento Souza
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025